Tribunal: TJES
Processo: 5016883-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016883-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: URSULA ZANQUETTO OLMO

AGRAVADO: JEFERSON LUIS CREMASCO e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ursula Zanquetto Olmo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Castelo que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Jeferson Luis Cremasco e outros. A agravante alega ser profissional autônoma, com rendimentos sazonais, e sustentar dois filhos, um deles em tratamento médico particular e outro cursando ensino médio em escola privada de alto padrão. Sustenta que o pagamento de custas comprometeria sua subsistência e requer a concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O juízo de origem relativiza a presunção de hipossuficiência da agravante, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, e determina a apresentação de prova documental de sua condição financeira.

A documentação apresentada demonstra a titularidade de cotas societárias em duas empresas, a propriedade de bens imóveis e veículo, além de movimentações bancárias incompatíveis com a alegada carência econômica.

A existência de despesas elevadas, como mensalidade escolar de alto valor e gastos expressivos com academia e cartão de crédito, reforça a inexistência de situação de hipossuficiência.

A ausência de comprovação dos rendimentos efetivos, especialmente mediante a apresentação de extratos bancários, inviabiliza a concessão do benefício.

O fato de a agravante estar assistida por advogado particular, embora não seja determinante, corrobora, em conjunto com os demais elementos, a inexistência de necessidade da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

A relativização da presunção de hipossuficiência é admissível quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte requerente.

Despesas elevadas e a posse de bens de significativo valor patrimonial podem afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando não há comprovação objetiva da renda mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.838/SP.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016883-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
URSULA ZANQUETTO OLMO

AGRAVADOS:
JEFERSON LUIS CREMASCO E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
URSULA ZANQUETTO OLMO
contra a r. decisão do id. 53194983, que indeferiu o benefício da justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” registrada sob o n. 5000735-70.2024.8.08.0013 ajuizada pela agravante em desfavor de
JEFERSON LUIS CREMASCO E OUTROS
.

Em suas razões recursais (id. 10547689), a agravante afirma, em síntese, que é autônoma e não é possível mensurar objetivamente os seus ganhos mensais, pois são sazonais.

Afirma que possui dois filhos em idade escolar, o menor diagnosticado com TDAH em acompanhamento com neuropediatra particular, e o maior residente em Vitória cursando o terceiro ano do ensino médio, integrado com preparatório para o ENEM para se submeter ao vestibular para cursar Medicina.

Defende que todo e qualquer valor extraordinário eventualmente gasto compromete o sustento e a manutenção da sua vida e de seus dependentes.

Pugna, assim, pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de obter a reforma da decisão agravada, com o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Esclareço, de plano, pela desnecessidade de contrarrazões para deslinde do caso, pois o
resultado do julgamento não importará prejuízo à parte contrária, de forma que o retorno infrutífero das comunicações processuais não interfere na tramitação do presente recurso.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.936.838/SP, autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento sem a intimação da parte agravada quando não houver prejuízo, como nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou de não provimento, sendo este último o caso dos autos.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal (id. 10673174) e, apesar de o juízo
a quo
não indicar com exatidão os elementos dos autos que afastem a alegada hipossuficiência financeira, entendo que a decisão deve ser mantida.

Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, o MM. Juiz
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu decisão determinando que a recorrente comprovasse o seu estado de miserabilidade (99, § 2º, do CPC).

Ocorre que, ao se manifestar no processo, os documentos acostados aos autos indicam que, em verdade, a agravante não pode ser identificada como pobre nos termos da lei.

Isso porque a recorrente apontou detidamente os seus gastos sem, contudo, comprovar com exatidão o montante que percebe mensalmente, o que poderia ter sido evidenciado por uma simples juntada do extrato da conta bancária.

Ademais, em um exame da cópia do Imposto de Renda acostado ao id. 46910644, nota-se que, além de exercer a profissão de advogada, possui cotas de capital de duas pessoas jurídicas (Poliarte Mármore e Granitos LTDA ME e Ravenagran LTDA ME), é proprietária de um apartamento em bairro nobre da capital (Jardim da Penha), além de ter propriedade fiduciária de um apartamento em Castelo/ES, ter veículo em seu nome (M. BENZ/L 1313, PLACA MRC4A93) e haver movimentações bancárias.

Para além desse ponto, a partir da análise dos gastos apontados, é possível concluir que não se trata de família em situação de carência material, porquanto o filho da recorrente estuda em escola de alto padrão na capital, com valor mensal de R$ 2.995,66 (id. 46910651), além de haver gastos significativos com academia (R$ 250,00), o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência financeira.

Destaco, ainda, que a recorrente dispõe de quantia significativa para pagamento da fatura do cartão de crédito (id. 46911820), no valor de R$ 4.085,00 (quatro mil e oitenta e cinco reais), o que também se revela como um indício de que não é pobre nos termos da lei.

Outrossim, observo que a recorrente está assistida por advogado particular, fato esse que, isoladamente, não conduz ao indeferimento da benesse, porém, analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido contrário da declaração por ela prestada, notadamente diante dos gastos apresentados, os quais identificam que a agravante não vive de forma módica.

Vejo que a agravante se vale de argumentação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, ignorando a determinação judicial no sentido carrear ao feito o montante que percebe mensalmente para subsidiar o exame do pedido, como determina o art. 99, § 2º, do CPC, à luz dos gastos apresentados.

Dessa forma, não demonstrada a existência de justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, eis que não carreado aos autos elementos capazes de corroborar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe, devendo ser mantida a conclusão do juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.